Tribunal: STJ
Processo: 5000451-20.2019.8.21.0096
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969247 - RS(2025/0227631-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARILDO RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
ROSILANDIA BARBA DE SA - RS130605A
AGRAVADO
: CLAUDIOMIRO BORTOLOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c8a8aa90-8fb8-44b8-abbb-09a1921249b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969247 - RS(2025/0227631-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARILDO RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
ROSILANDIA BARBA DE SA - RS130605A
AGRAVADO
: CLAUDIOMIRO BORTOLOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARILDO RAMOS TEIXEIRA contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso por entender aplicável a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, diante da deficiência de fundamentação (e-STJ, fls. 200-201).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 209-211), a parte
agravante alega, em síntese, que indicou dispositivos do Código Civil e do Código de
Processo Civil, tendo demonstrado a controvérsia jurídica e o preenchimento dos
requisitos legais que autorizam o processamento do recurso. Sustenta violação de
normas de direito probatório e do devido processo legal, com necessidade de
valoração jurídica de fatos já delineados pela origem, reiterando boa-fé, justo título e
licitude do contrato, além de confissão ficta decorrente da revelia do agravado.
Não houve a apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 213).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56570388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaea79-b9ed-41e9-b07c-cd9654d48575

Originariamente, a parte autora propôs ação de obrigação de fazer para
outorga de escritura pública de imóvel, afirmando ser terceira de boa-fé e portadora de
justo título, com contrato particular celebrado com o réu em 2012 e posse exercida
sobre o bem (fls. 6-8).
A sentença julgou improcedente o pedido, por venda a non domino, porque
o vendedor não era o proprietário registral do imóvel. O juízo condenou o autor em
custas, sem honorários pela revelia, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da
justiça concedida (e-STJ, fls. 122-123).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença,
por inexistência de venda pelo titular registral e pela exigência de demanda em face do
verdadeiro proprietário (e-STJ, fls. 146-148). Os embargos de declaração foram
rejeitados (e-STJ, fls. 170-172).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O recurso especial não comporta admissão, uma vez que as suas razões
estão formalmente deficientes (e-STJ, fls. 176-180). De fato, a parte recorrente
alinhavou as suas teses sem particularizar adequadamente os dispositivos
infraconstitucionais violados, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
A mera menção dos
I e II, 374 e 674 do Código de Processo Civil
art. 373,
assim como dos arts. 104, II e 166, Il, do Código Civil, não acompanhada da
demonstração clara e específica de como teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido, não supre a exigência constitucional. De fato, a jurisprudência desta Corte
Superior segue no sentido de que a ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados, acompanhada da devida fundamentação acerca da ocorrência de sua
infringência, inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da violação à legislação federal.
Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido assentou que analisando “a
situação em evidência, verifica-se que foi juntado instrumento particular de compra e
venda celebrado entre o apelante (comprador) e o apelado (vendedor) (evento 3,
PROCJUDIC1, páginas
). Embora a matrícula do imóvel objeto do contrato não
06/07
tenha sido anexada ao processo, extrai-se da narrativa dos autos que a propriedade
registral do bem estaria em nome de um terceiro, Luiz Felipe Soares Fogliarini, já
falecido (evento 3, PROCJUDIC1, página 08). Nesse sentido, considerando que a
venda não foi realizada pelo proprietário registral do imóvel, não há como compelir o
apelado a outorgar a escritura pública, tal como requer o apelante. Isso porque o
ajuizamento de ação de obrigação de transferir a propriedade mediante a outorga da
escritura pública requer que o direcionamento da demanda ocorra em face do
promitente vendedor e que, além disso, este seja efetivamente o titular da propriedade
ou do direito real sobre o imóvel” (e-STJ, fls. 146).
Documento eletrônico VDA56570388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaea79-b9ed-41e9-b07c-cd9654d48575

Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas no julgado quanto à
ausência da condição de proprietário pela parte ré, impossibilitando fosse obrigada à
transferência dos direitos respectivos, demandaria, necessariamente, o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaea79-b9ed-41e9-b07c-cd9654d48575

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.247 / RS
Número Registro: 2025/0227631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004512020198210096
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARILDO RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADOS : ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
ROSILANDIA BARBA DE SA - RS130605A
AGRAVADO
: CLAUDIOMIRO BORTOLOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARILDO RAMOS TEIXEIRA
ADVOGADOS : ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
ROSILANDIA BARBA DE SA - RS130605A
AGRAVADO
: CLAUDIOMIRO BORTOLOTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56867975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:52
Código de Controle do Documento: d61b5858-7d6c-4819-9b86-c1a5ae917d6d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:52
Código de Controle do Documento: d61b5858-7d6c-4819-9b86-c1a5ae917d6d